Tribunal: STF
Processo: Rcl 68793
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Estado de Minas Gerais e pela Universidade Estadual de Minas Gerais contra o acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em Agravo de Petição, na execução trabalhista nº 0010672- 22.2018.5.03.0101.



    Os reclamantes alegam que a decisão reclamada “manteve a penhora de bens de propriedade da UEMG, afirmando que a assunção do passivo da Fundação de Ensino Superior de Passos - FESP pelo Estado de Minas Gerais não tem o condão de tornar sem efeito a penhora e que a fase de cumprimento de sentença não deve prosseguir observando-se o rito especial da Fazenda Pública”.



    Sustentam que a decisão “incorreu em inquestionável desrespeito aos entendimentos firmados pelo eg. Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADPF 485/AP e da ADPF 664/ES”.



     Ressaltam que “na data em que ocorreu a penhora do imóvel, os bens da FESP já se encontravam afetados como bens públicos, sendo, portanto, impenhoráveis (...) Isso porque a absorção das fundações educacionais de ensino superior associadas à UEMG, incluindo a FESP, foi determinada pela Lei Estadual nº 20.807/2013”.



    Com base nesses fundamentos, pleiteiam a “declaração de nulidade do acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho – TRT da 3ª Região, nos autos da execução trabalhista nº 0010672-22.2018.5.03.0101 (origem: 0010171-05.2017.5.03.0101)”.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



     Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    O acórdão reclamado determinou a penhora de bens dos reclamantes nos seguintes termos (eDoc. 12):



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIORDE PASSOS - FESP. ASSUNÇÃO DO PATRIMÔNIO PELAUNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS E DOPASSIVO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS. OJ 343/SBDI-1/TST. Nos termos da OJ 343 da SBDI-1 do TST, "É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão pela União ou por Estado-membro, não podendo a execução prosseguir mediante precatório. A decisão que a mantém não viola o art. 100 da CF/1988." Assim, a assunção do patrimônio da Fundação de Ensino Superior De Passos (FESP) pela Universidade do Estado de Minas Gerais e do passivo pelo Estado de Minas Gerais não têm o condão de tornar sem efeito os atos de constrição patrimonial anteriormente praticados, tampouco deve a execução prosseguir pelo rito especial da fazenda pública.”



    O julgamento desta reclamação deve partir das premissas de fato fixadas na decisão reclamada. Para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).



    Transcrevo trecho do acórdão que estabelece as premissas de fato da decisão (eDoc. 12):



    “O Estado, nos termos da sua Lei nº 23.136, de 10 de dezembro de 2018, assumiu as obrigações da executada FESP, Com todos os encargos atinentes à fundação sucedida, oque inclui as penhoras já consumadas sobre o patrimônio da FESP.



    Tratava-se a extinta FESP (sucedida) de fundação privada. Assim, a assunção dos riscos do empreendimento e consequente responsabilização pelas obrigações resultantes da exploração de suas atividades econômicas com todo o patrimônio a ela destinado.”



    Constato que a penhora foi realizada em momento anterior à incorporação do patrimônio da fundação privada pela Universidade Estadual de Minas Gerais. Observo, também, que a fundação incorporada não possuía as prerrogativas da Fazenda Pública. 



    A questão posta em discussão é se o fato de a Universidade Estadual de Minas Gerais incorporar o patrimônio de fundação privada tem o condão de alterar o procedimento de execução efetivado no regime anterior, no sentido de invalidar a penhora realizada anteriormente e exigir que a execução prossiga mediante precatório, na forma da art. 100 da CRFB. 



    O Supremo Tribunal já se manifestou sobre a matéria e decidiu, em sede de repercussão geral, que não há modificação do procedimento de execução:



    “Recurso Extraordinário. 2. Constitucional, Processual Civil e do Trabalho. 3. Execução. Penhora de bens da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA. Sucessão posterior pela União. 4. É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório (art. 100, caput e § 1º, da Constituição Federal). 5. Repercussão geral. 6. Recurso extraordinário não provido.”



    (STF - RE: 693112 MG, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 09/02/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/05/2017)



    No referido julgamento, o Ministro Relator, Gilmar Mendes, bem observou que “esse privilégio não pode retroagir a período anterior à sucessão, época em que não incidia nenhum obstáculo à constrição dos bens” e que “não pode simplesmente transmudar o regime de privado para público em prejuízo dos atos jurídicos já aperfeiçoados”.



    Verifico, portanto, que a decisão reclamada está em conformidade com o entendimento desta Corte.



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente